Tribunal: TJDFT
Processo: 0746118-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746118-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZETT BORGES MONTEIRO, VICTOR BORGES MONTEIRO AGRAVADO: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIZETT BORGES MONTEIRO e VICTOR BORGES MONTEIRO contra decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança n. 0730340-37.2025.8.07.0001, proposta por LUMINAR SAÚDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA À SAUDE em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253235624 dos autos originários), o d. Juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da gratuidade de justiça exclusivamente ao requerido Victor Borges Monteiro, indeferindo o pedido formulado pela requerida Nizett Borges Monteiro. A decisão também afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Victor Borges Monteiro, reconhecendo sua legitimidade à luz da Teoria da Asserção, bem como rejeitou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza de autogestão do plano de saúde administrado pela autora. Na oportunidade, o juízo destacou que a situação financeira do requerido justificava a concessão da gratuidade, ao passo que a renda da requerida, composta por proventos do INSS e da Previnorte, não evidenciava necessidade de isenção. Afastou-se a ilegitimidade passiva por constar o requerido como dependente no contrato, sendo a discussão sobre sua responsabilidade matéria de mérito. Considerou-se inaplicável o CDC, por aplicação da Súmula 608 do STJ, e reconheceu-se a prescrição das mensalidades anteriores a junho de 2020, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Por fim, o processo foi saneado, com abertura de prazo para manifestação das partes quanto à produção de provas, advertindo-se sobre os procedimentos para eventual prova oral ou pericial. Em suas razões de recorrer, os agravantes sustentam que a decisão de origem incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante Nizett Borges Monteiro, afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva de Victor Borges Monteiro. Argumentam que a agravante Nizett é idosa, aposentada e hipossuficiente, apresentando comprovação documental de que sua renda é integralmente comprometida com despesas de saúde próprias e de seu cônjuge, o que inviabiliza o custeio das custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Aduzem que a negativa da benesse afronta o direito fundamental de acesso à justiça e o princípio da dignidade da pessoa humana, além de violar o dever de cooperação processual. Defendem, ainda, que o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor não encontra amparo jurídico, uma vez que a agravante se enquadra como destinatária final dos serviços, revelando inequívoca vulnerabilidade técnica e econômica. Sustentam que, nos termos do art. 35-G da Lei n. 9.656/98 e da orientação do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de assistência à saúde, ainda que sob regime de autogestão, caracterizam-se como relações de consumo sempre que evidenciada a hipossuficiência da parte beneficiária. Alegam, ademais, que o agravante Victor Borges Monteiro não detém vínculo contratual com a operadora de saúde, figurando apenas como dependente do plano, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da hipossuficiência financeira da agravante e na jurisprudência consolidada quanto à aplicação do CDC aos contratos de saúde em situações de vulnerabilidade. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no comprometimento de sua subsistência e na continuidade da ação judicial. Com esses argumentos, pleiteiam, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da relação de consumo e a exclusão de Victor Borges Monteiro do polo passivo. No mérito, postulam o provimento integral do recurso para que seja reformada a decisão agravada em todos os seus aspectos. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 77569889, determinou a intimação dos agravantes para trazerem aos autos os documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada. Os agravantes peticionaram no ID 77907968 juntando os documentos complementares nos IDs 77907970 a 77907982. Por meio da decisão de ID 78068922, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça relativamente ao preparo recursal, determinando a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78189716. É o relatório. Decido. Inicialmente, no que tange à alegada ilegitimidade passiva do agravante VICTOR BORGES MONTEIRO, observo que o agravo de instrumento não deve ser admitido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece o cabimento do referido recurso na hipótese de exclusão de litisconsorte. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar o pedido de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, a questão versa sobre a manutenção de litisconsorte ao polo passivo da demanda. Desta forma, estar-se-á diante de suposto legitimado que, ao final da instrução processual e prolatada a eventual sentença, poderá arguir seu enquadramento como litisconsorte, nos termos da teoria da asserção, quando da interposição de eventual apelação cível. Seria outra a situação caso se tratasse de exclusão de litisconsorte, que se enquadra perfeitamente ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Neste cenário, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do CPC, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em sede de preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar à do caso dos autos, em que o litisconsorte passivo foi mantido na ação, entendeu pelo não cabimento do agravo de instrumento, tendo a e. Relatora Ministra Nancy Andrighi registrado, no inteiro teor do acórdão, que a manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo.1 Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [A]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO EM ÁREAS COMUNS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 88 DO CDC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. AGRAVO NÃO CABÍVEL. ROL TAXATIVO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA No 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 2. A denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC). 3. Em relação às teses de decadência e prescrição, as razões do Agravo que simplesmente reproduzem os mesmos fundamentos trazidos na contestação original, portanto, inobservada a regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Capítulo do recurso não conhecido. 4. A r. decisão agravada equivale à hipótese de manutenção de litisconsorte no polo passivo. Ocorre que o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do referido recurso apenas somente decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte (inciso VII), mas não quando é determinada a manutenção de litisconsorte no polo passivo da demanda, por meio da rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva. Ademais, inexistência de urgência no julgamento da questão, a afastar a aplicação da Taxatividade Mitigada, fixada por ocasião do Tema no 988 do STJ. Capítulo não conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1743711, 07137132920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE REJEITA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABÍVEL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que, contra decisão que determina emenda à petição inicial, não cabe agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, em razão da ausência de conteúdo decisório, tornando imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.001 do mesmo CPC: "Dos despachos não cabe recurso." 2. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de não ser cabível agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de exclusão de litisconsorte, conforme previsão expressa do art. 1.015, VII, do CPC, pois, enquanto a manutenção, no polo passivo, de parte alegadamente ilegítima não possui o condão de fulminar de nulidade eventual sentença a ser proferida, a exclusão precoce da parte alegadamente ilegítima pode resultar em prejuízo irreparável, tornando necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1280284, 07094011520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de ilegitimidade passiva em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quanto ao ponto, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante NIZETT BORGES MONTEIRO, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, ADMITO O PROCESSAMENTO DO RECURSO. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante Nizett, observo que tal pedido já fora apreciado por esta Relatoria, conforme decisão de ID 78068922. No que se refere à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, destaca-se que a agravada se encontra registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o n. 41.837-4, classificada na modalidade autogestão, consoante se extrai do Regulamento do Plano de Saúde EVIDA Família (ID 239010202 - página 1 dos autos de origem) e do Estatuto Social da recorrida, acostado no ID 239010205 - página 1, do processo de referência. A discussão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde na modalidade de autogestão é diretamente resolvida pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 608. Conforme o enunciado sumular, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Esse posicionamento se fundamenta na natureza jurídica distinta das entidades de autogestão. Diferentemente das operadoras de planos de saúde comerciais, que oferecem seus produtos e serviços no mercado de consumo com finalidade de lucro, as entidades de autogestão são, em regra, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, criadas para administrar a assistência à saúde de um grupo fechado de beneficiários, como empregados de uma empresa ou membros de uma associação. Nesse modelo, não se configura uma relação de consumo típica, com a presença de um fornecedor e um consumidor, mas sim uma relação de associativismo, na qual os próprios beneficiários custeiam e gerenciam o plano. Por essa razão, a jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na referida súmula, afasta a incidência das normas protetivas do CDC, submetendo tais contratos primordialmente às regras do Código Civil e à legislação específica dos planos de saúde. Por conseguinte, a relação jurídica entre os beneficiários e a entidade de autogestão que administra o plano de saúde não é considerada uma relação de consumo, o que impede a aplicação direta das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, ADMITIDO PARCIALMENTE O RECURO E, NESSA EXTENSÃO, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 19:01:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)